Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, em face ao despacho ordinatório da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou a emenda à inicial e para convolar o pedido de execução por quantia certa em ação monitória ou de cobrança. Requereu o provimento para “determinar o recebimento da petição inicial em todos os seus termos, reconhecendo que o título extrajudicial preenche todos os requisitos legais e está apto para a sua execução”. Preparo regular sob ID 73599975. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Segundo o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Nos autos do processo de no 0720132-91.2025.8.07.0001, no documento de ID 233098828 não havia assinatura de duas testemunhas, não se caracterizando, portanto, como título executivo, nos termos do mesmo dispositivo legal. Naquele processo foi informado ao exequente que não seria possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em benefício e privilégio da segurança jurídica. Após a determinação de emenda, a parte exequente requereu a desistência daquele feito, o que foi homologado na decisão de ID 239418052. Na presente demanda é possível verificar que a parte exequente juntou o mesmo título no ID 235395717, agora constando assinatura de duas testemunhas. É possível concluir que as testemunhas assinaram o contrato após o ato. Apesar de ser possível a assinatura posterior das testemunhas, é necessário que tenham participado do ato previsto no contrato. No caso em análise, as testemunhas apenas assinaram após a determinação de emenda nos autos do processo de no 0720132-91.2025.8.07.0001, em contrariedade à decisão proferida naquele feito (ID 233503752). Pelo exposto, é possível concluir que as testemunhas constantes do contrato de ID 235395717 não participaram do ato realizado em 26/07/2024, uma vez que apenas assinaram em 2025 após a decisão proferida nos autos do processo de no 0720132-91.2025.8.07.0001. Ante a ausência de título líquido e exigível, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, faculto à parte exequente convolar o feito em ação monitória ou de cobrança. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial e para converter em ação de outra natureza. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, cabia-lhe expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para decidir o pleito na forma em que se encontra. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia o recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator